Tribunal: TJPA
Processo: 0800721-22.2021.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800721-22.2021.8.14.0064

APELANTE: MANOEL BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONTINUIDADE DELITIVA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c art. 71, parágrafo único, do Código Penal, à pena de 14 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de dias-multa e reparação mínima dos danos.

2.

A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória; subsidiariamente, requer redução da pena-base, afastamento das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, exclusão da continuidade delitiva e fixação de regime mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (ii) saber se houve fundamentação idônea na valoração negativa das circunstâncias judiciais; (iii) saber se devem ser afastadas as majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo; (iv) saber se é cabível a exclusão da continuidade delitiva; (v) saber se é possível a fixação de regime inicial mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade e a autoria restaram comprovadas por laudos periciais, apreensão de munição compatível com arma abandonada na fuga, confissão extrajudicial do recorrente e depoimentos harmônicos das vítimas e policiais, em consonância com a jurisprudência que atribui especial relevância à palavra da vítima em crimes patrimoniais com violência.
5. A negativa de autoria não encontra respaldo probatório, inexistindo elementos que evidenciem coação ou irregularidade na colheita da confissão.
6. A valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime mostrou-se fundamentada em elementos concretos, notadamente restrição da liberdade das vítimas e disparo de arma de fogo contra terceiro, observando os critérios do art. 59 do Código Penal.

7. As majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo foram devidamente comprovadas, com atuação coordenada de quatro agentes e laudo pericial atestando a potencialidade lesiva do armamento, sendo possível a incidência cumulativa.

8. Mantida a continuidade delitiva, diante da prática de dois roubos em contexto de unidade de desígnios, condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução.

9. Impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com redimensionamento da pena. Mantido o regime inicial fechado, em razão do
quantum
da reprimenda e da gravidade concreta da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, redimensionando a pena para 13 anos, 1 mês e 12 dias de reclusão, além de 24 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.

*Tese de julgamento*: 1. A condenação por roubo majorado pode ser fundamentada em prova testemunhal harmônica corroborada por elementos materiais, ainda que ausente reconhecimento pessoal, quando evidenciada a convergência do conjunto probatório. 2. É admissível a incidência cumulativa das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, quando comprovadas por elementos autônomos. 3. A confissão extrajudicial, ainda que retratada em juízo, enseja o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, quando utilizada na formação do convencimento judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 65, III, “d”, 71, parágrafo único, 157, §2º, II, e §2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 220573/SC; STF, RHC 243.349/MS; STJ, AgRg no AREsp 1.250.627/SC; STJ, AgRg no HC 615.932/SP; STJ, AgRg no HC 810.433/PB.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e dar parcial provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0800721-22.2021.8.14.0064

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE VISEU/PA

APELANTE: MANOEL BARBOSA DOS SANTOS

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Manoel Barbosa dos Santos contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Viseu/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, c/c art. 71, parágrafo único, todos do Código Penal, à pena de 14 anos, 03 meses e 3 dias de reclusão e 24 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, sem substituição da pena privativa de liberdade.

Manoel Barbosa dos Santos também foi condenado, na oportunidade, ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) à sociedade empresária Mercantil Barros, de valor correspondente aos três celulares subtraídos dos ocupantes do veículo e de R$1.900,00 (mil e novecentos reais) em favor de Tonyelson Santos da Silva. Foi concedido o direito de apelar em liberdade.

Segundo a denúncia, no dia 23 de novembro de 2021, por volta das 10h20min, no interior do Mercantil “Barros”, Manoel Barbosa dos Santos, na companhia de outros nacionais, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu, para proveito próprio, valores em dinheiro, veículo, aparelhos celulares e outros bens pertencentes às vítimas.

A denúncia foi recebida em 10.12.2021. (ID 32061896)

A sentença foi proferida em 28.08.2025 (ID 32062072).

Em suas razões recursais (ID 32062083), a Defesa sustenta, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas de autoria; subsidiariamente, requer a redução da pena-base, com alegação de ausência de fundamentação idônea na valoração negativa de circunstâncias judiciais; pugna pelo afastamento das causas de aumento do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo; pelo afastamento da continuidade delitiva; e, com a pretendida redução da reprimenda, pela fixação de regime prisional mais brando, além de requerer manifestação expressa sobre as teses deduzidas.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 32062087), nas quais requer o conhecimento do recurso e, no mérito, o seu não provimento, pugnando pela manutenção da sentença, com indicação de suficiência probatória e de correção dos parâmetros adotados na condenação.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se (ID 33175746), igualmente, pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Não foram suscitadas preliminares.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que, no dia 23 de novembro de 2021, quatro indivíduos armados abordaram inicialmente o veículo vermelho, placa RWM3C58 OROCH. Na ocasião, renderam os ocupantes — André C. Soares, Tonyelson Santos da Silva e Thiado Hiury Santos Saraiva — mediante grave ameaça exercida com armas de fogo, conduzindo-se até o estabelecimento comercial Mercantil Barros.

Na sequência, o grupo, mantendo ainda os reféns e encapuzados, invadiram o estabelecimento comercial Mercantil Barros, pertencente a Antônio Hélio do Rosário Barros. No interior do comércio, também mediante emprego de arma de fogo e sob grave ameaça, subtraiu aproximadamente R$2.500,00 do caixa. Durante a ação, um vendedor que se encontrava no local foi atingido por disparo de arma de fogo.

O grupo criminoso também subtraiu o veículo placa RWM3C58 OROCH, 03 aparelhos celulares, o som do veículo, um anel de formatura, uma aliança, e uma quantia em dinheiro aproximadamente no valor de R$ 1.900,00 reais (um mil e novecentos reais), pertencente aos reféns.

Após a subtração, os agentes empreenderam fuga utilizando o mesmo veículo, ainda com as vítimas sob restrição de liberdade. Durante o deslocamento pelo Ramal da Glória, efetuaram disparos contra a guarnição policial que iniciara perseguição, ocasião em que liberaram, sucessivamente, os reféns e abandonaram, no percurso, uma arma de fogo calibre 16.

No dia seguinte aos fatos, durante diligências realizadas na região, policiais militares localizaram o Recorrente em uma barraca situada nas proximidades do Ramal da Glória, encontrando em seu poder munição calibre 16 compatível com a arma anteriormente abandonada, circunstância que o vincula à empreitada criminosa.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelos autos de apresentação e apreensão, pelos laudos periciais de balística n. 2021.02.000749-BAL e 2021.02.000750-BAL, que atestaram a potencialidade lesiva da arma de fogo calibre 16 e a compatibilidade do cartucho apreendido, bem como pelos depoimentos das vítimas.

No que concerne à autoria, embora as vítimas não tenham reconhecido o Recorrente — circunstância justificada pelo uso de máscaras pelos agentes —, os policiais militares responsáveis pelas diligências narraram, de forma convergente, que localizaram o Recorrente em barraca situada no Ramal da Glória, no dia subsequente ao crime, encontrando em seu poder munição calibre 16 compatível com a arma abandonada na fuga, e que, indagado, ele teria confessado participação no roubo.

Dos relatos judiciais dos reféns, afere-se que quatro indivíduos armados emergiram do mato nas proximidades de uma ponte, portando armas de fogo, rendendo-os mediante grave ameaça, colocando-os no banco traseiro e apontando armas para suas cabeças, subtraindo seus pertences e utilizando-os como escudo humano durante a fuga. O grupo criminoso, então, passou a cometer delitos ao longo do trajeto, efetuaram disparos contra a guarnição policial e que um dos assaltantes conduziu um dos reféns para o interior da mata, ocasião em que ele conseguiu se desvencilhar.

As vítimas Antônio Hélio do Rosário Barros e Heitor Paixão Barros, por sua vez, confirmaram, de forma harmônica, a dinâmica delitiva descrita na inicial acusatória, narrando a invasão perpetrada por quatro indivíduos armados e encapuzados, a subtração de valores do estabelecimento, a existência de reféns e o disparo de arma de fogo que atingiu terceiro, circunstâncias que evidenciam a gravidade concreta da ação e a pluralidade de agentes.

Veja-se que, em crimes patrimoniais praticados com violência ou grave ameaça, a palavra da vítima assume especial relevância quando em harmonia com os demais elementos de prova (STJ - AgRg no AREsp: 1250627/SC). No caso, ainda que não haja reconhecimento pessoal, as vítimas confirmam a dinâmica delitiva descrita na denúncia, a qual se articula com os elementos colhidos pelas equipes policiais.

Já dos depoimentos judiciais dos policiais militares ouvidos em juízo extrai-se que, após diligências ininterruptas guiadas por informações de moradores e pelos dados fornecidos pelas vítimas acerca da rota de fuga, localizaram o Recorrente em barraca situada no Ramal da Glória, em área compatível com o itinerário percorrido pelos assaltantes, encontrando em seu poder munição compatível com a arma abandonada durante a evasão, tendo ele, inclusive, admitido a participação no evento criminoso, indicado a atuação conjunta com outros indivíduos e que a arma abandonada durante a fuga era sua.

Embora a palavra dos agentes estatais seja meio de prova idôneo para fundamentar condenação, desde que coerente e harmonizada com os demais elementos dos autos, conforme entendimento do STJ (AgRg no AREsp 2.482.572/PI), o STF exige especial cautela em sua valoração, impondo exame rigoroso de coerência, verossimilhança e compatibilidade com o conjunto probatório, sobretudo quando tais depoimentos sustentam medidas invasivas ou a própria imputação penal (RHC 243.349/MS). À luz desse parâmetro hermenêutico, verifica-se que os relatos dos policiais guardam coerência interna e encontram respaldo em dados objetivos: a apreensão de munição calibre 16 com o Recorrente; a localização deste em área próxima ao itinerário de fuga; a existência de arma calibre 16 abandonada; e a indicação, por moradores, de sua presença suspeita na região.

Embora as vítimas tenham afirmado não ser possível identificar os autores em razão de estarem encapuzados, sua narrativa confirma a pluralidade de agentes, o emprego de arma de fogo, a restrição da liberdade e a dinâmica da perseguição policial, elementos que guardam plena consonância com os relatos dos policiais militares e com as demais provas produzidas. Tal convergência reforça a credibilidade do conjunto probatório e afasta a hipótese de construção acusatória dissociada da realidade dos fatos, evidenciando que a versão judicializada das vítimas coaduna-se com os demais elementos objetivos colhidos nos autos.

Por outro lado, a versão defensiva, segundo a qual o Recorrente apenas teria encontrado o cartucho no chão e sofrido coação policial para confessar, não se sustenta especialmente diante da ausência de qualquer elemento probatório que corrobore a alegada violência ou constrangimento, especialmente porque o laudo médico juntado aos autos atestou inexistência de ofensa à integridade física do Recorrente.

Não se trata, portanto, de condenação fundada em presunção ou mera probabilidade, mas de juízo de certeza possível dentro dos limites epistemológicos do processo penal, formado a partir da convergência de prova testemunhal qualificada e elementos materiais.

Da dosimetria da pena

Na primeira fase, a negativação da culpabilidade e das circunstâncias do crime foi justificada pela intensidade concreta da ação — notadamente a restrição da liberdade das vítimas e o alvejamento de terceiro. À vista de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, promoveu incremento de 9 meses para cada vetor negativado, fixando a pena-base em 5 anos e 6 meses de reclusão, além de 24 dias-multa.

A individualização da pena insere-se em espaço de discricionariedade vinculada do julgador, sujeita à revisão apenas quando evidenciada ilegalidade manifesta ou desproporcionalidade (STF, HC 220573/SC). No caso, o incremento adotado situa-se dentro de parâmetro admitido como orientador pela jurisprudência (STJ - AgRg no HC 810433/PB).

Na segunda fase, impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pois o Recorrente admitiu, em sede policial, a participação no delito. Assim, reduz-se a pena intermediária para 5 anos de reclusão e 22 dias-multa.

Na terceira fase, mantêm-se as majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, aplicadas cumulativamente, pois amparadas em elementos concretos extraídos dos autos (AgRg no HC 615.932/SP), notadamente a atuação coordenada de quatro agentes, com divisão de tarefas, e a utilização efetiva de arma de fogo, cuja potencialidade lesiva foi atestada por laudo pericial, havendo inclusive disparos durante o evento e a manutenção de vítimas como reféns durante a fuga. Assim, mantém-se a majorante do concurso de pessoas, na fração de 1/3, elevando-se a reprimenda para 6 anos e 8 meses de reclusão e 29 dias-multa. Sobre esse montante, incide a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo do art. 157, §2º-A, inciso I, do CP, na fração de 2/3, alcançando-se 11 (onze) anos, 2 (dois) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, além dos 24 dias-multa (
non reformatio in pejus)
, para cada roubo.

Mantém-se, ainda, a continuidade delitiva, nos termos do art. 71, parágrafo único, do Código Penal, diante da prática de dois roubos em contexto de unidade de desígnios e condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, preservando-se a fração de aumento estabelecida, resultando na pena definitiva redimensionada para 13 (treze) anos, 1 (mês) e 12 dias de reclusão, além de 24 (vinte e quatro) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Do prequestionamento

Consigno que todas as teses recursais foram devidamente analisadas, especialmente quanto à suficiência probatória, à dosimetria da pena — inclusive reconhecimento da atenuante da confissão —, à incidência das majorantes e da continuidade delitiva, bem como ao regime inicial, à luz dos arts. 59, 157, §2º, II, §2º-A, I, e 71, parágrafo único, do Código Penal.

Declaro igualmente examinados os princípios constitucionais invocados pela Defesa, inexistindo afronta à presunção de inocência, ao devido processo legal, ao contraditório ou à ampla defesa.

Dessa forma, consideram-se prequestionados os dispositivos legais e constitucionais suscitados, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, exclusivamente para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, redimensionando a pena do Recorrente para 13 (treze) anos, 1 (um) mês e 12 (doze) dias de reclusão, além de 24 (vinte e quatro) dias-multa, mantidos o regime inicial fechado e a condenação à reparação dos danos, rejeitadas as teses de absolvição, de redução da pena-base por alegada ausência de fundamentação idônea, de afastamento das causas de aumento do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, bem como de exclusão da continuidade delitiva e de fixação de regime prisional mais brando.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 06/04/2026